Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700008-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: NMF TELECOMUNICACOES E PROVEDORES DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (autos 0714971-81.2022.8.07.0009) que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo executado. Eis o teor da decisão: “Preambularmente, REVOGO a decisão de ID 180785061, porquanto desnecessária a distribuição de carta precatória para os fins pretendidos (penhora de salário). Destarte, observo que as tentativas de bloqueio de valores e de penhora de bens foram infrutíferas ou parcialmente frutíferas (ID ́s 166140050, 176083566). A consulta ao sistema Renajud não retornou resultados (ID 170732572). A consulta Infoseg retornou com registro de trabalho em São Paulo (ID 170732573). Por fim, intimada a parte ré a apresentar proposta de acordo, ela quedou-se inerte, e por isso foi reconhecida a prática de ato atentatório por ela (ID 170500478). Assim, considerando a inexistência de outros meios para a satisfação do débito, DEFIRO o pedido de ID 180276150 para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado ODILON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 015.394.701-21, conforme já decidiu o e. TJDFT: " DIREITO PROCESSUAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. REGRA FLEXIBILIZADA QUANDO NÃO SE LOCALIZA BENS DO DEVEDOR. 1 Impenhorabilidade do salário. A impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, inciso IV do CPC vigente não é absoluta. Antes mesmo da vigência da regra atual a jurisprudência já apontava a possibilidade de excepcionar casos concretos diante das condições fáticas (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 2 Ante a falta de outros bens a serem penhorados e mantida a subsistência digna do devedor, a penhora que se limita a 30% dos rendimentos deste não se mostra ilícita (Processo: 07009377520158070000, Relator Designado(a): JOAO LUIS FISCHER DIAS), sendo esta o único meio de garantia da efetividade da prestação jurisdicional. 3 Reclamação conhecida, mas não provida. Custas pelo reclamante.." (Acórdão n.942234, 07003796920168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, OFICIE-SE à fonte pagadora (PERSONAL EQUIP DE INF LTDA ME – ID 179577573) do executado ODILON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 015.394.701-21 para que bloqueie 30% (trinta por cento) da verba salarial até o montante da dívida atualizada (encaminhar os autos à contadoria judicial para atualização do débito) , e deposite em conta judicial a ser aberta especialmente para tal finalidade. Prazo de 30 dias, sob pena de apuração de eventual delito de desobediência. CONCEDO à presente decisão força de mandado/ofício. Restando frutífera a diligência, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa do seu advogado constituído ou não o tendo, pessoalmente, nos termos do art. 854, §2o do CPC c/c art. 19 da Lei n 9099/95, para no prazo de 05 dias comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, ou ainda se persiste indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3o), bem como para opor, no prazo legal de 15 dias, impugnação à execução (art. 525 do CPC), mas limitada aos aspectos formais, sob pena de conversão da penhora em pagamento, em caso de omissão do devedor (a). Transcorrido in albis ou concordando a parte ré com o bloqueio, converto a indisponibilidade em PENHORA, e determino a transferência do valor para conta vinculada a este Juízo, e autorizo o(a) exequente a proceder o levantamento da quantia depositada, por meio de alvará judicial, no prazo de 05 dias. Frustrada a diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens do(a) devedor(a) passíveis de penhora, e/ou endereço atualizado, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Por oportuno, fica facultado à parte exequente pugnar pelo arquivamento do feito, podendo retomar seu curso, evidentemente, quando modificada a situação de fato (encontrado o endereço/bens penhoráveis - o que deverá ser demonstrado). Cumpra-se.” Em síntese, o agravante sustenta que o juiz de origem deferiu a penhora da verba salarial sem esgotar todos os meios executórios previsto na lei. Alega que a penhora salarial afetará de forma considerável a sua subsistência e de sua família. Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja indeferida a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal ou, de forma subsidiária, determinar a penhora apenas de 5% (cinco por cento) do salário. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos. Anote-se. Nos termos do art. 995, p.u e 1.019, I, do CPC, a decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe a recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente. Acerca da alegação de que não é cabível a determinação de penhora de salário, tendo em vista não ter esgotados todos os meios executórios previstos em lei, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando realizadas tentativas de bloqueio de valores e de penhora de bens, ora infrutíferas ou parcialmente frutíferas (ID 166140050, 176083566, 170732572 e 170732573). O entendimento das Turmas Recursais tem se posicionado no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No entanto, não se pode desconsiderar que é com a renda efetivamente depositada em sua conta que o executado proverá o próprio sustento e de sua família. Dessa forma, na linha do entendimento do STJ, a penhora dos rendimentos, além de ser excepcional, deve ser adequada às circunstâncias do caso. Se a renda efetivamente recebida pelo devedor é baixa, evidentemente o percentual da penhora deve ser menor. A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe R$ 2.826,14 (ID 54763163 - pág 1) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. O executado deve pagar o débito, mas o percentual do desconto deve ser analisado caso a caso para chegar ao ponto que permita a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família. Desse modo, a fixação de 15% (quinze) dos rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios, atende de forma mais adequada ao propósito. Não há dúvida que exigirá sacrifício do devedor, assim como exige o pagamento de qualquer dívida, mas o impacto será menor. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo para limitar a penhora a 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios, até que o débito seja quitado. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator